Tribunal: TJES
Processo: 5012782-48.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012782-48.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARFIM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
APELADO: ESFERA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012782
-
48
.20
21
.8.08.
00
24

APELANTE: MARFIM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

APELAD
A
:
ESFERA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARFIM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
em face da sentença id. 3324270 que, nos autos da
“ação de
dissolução parcial da sociedade
”
ajuizada pela empresa apelante em face de
ESFERA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VII do CPC, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral no contrato social, prevendo a necessidade de submeter quaisquer conflitos decorrentes da execução do contrato social ao juízo arbitral.

O demandante interpôs recurso de apelação (id. 3324275), alegando, em síntese, que antes de qualquer dissolução, pugna pela quebra da
affectio societatis
, sendo este um pedido declaratório que antecede a dissolução propriamente dita.

Afirma que
“
o
s sócios
sequer
se entendem para deliberar sobre os negócios em que a RARO tem investimentos, quiçá sobre eventual determinação de que instituição especializada submeter a prática da mediação ou arbitragem.”

Aduz também que
“a simples previsão da cláusula compromissória NÃO AUTORIZA a instauração, de plano, do juízo arbitral. O Poder Judiciário deve, nos casos em que facilmente é identificado uma cláusula compromissória arbitral “patológica” ou vazia e, portanto, claramente ilegal como no presente caso, declarar a nulidade dessa cláusula.”

A empresa apelada apresentou contrarrazões (id. 3324285) pugnando, em resumo, pela manutenção do comando sentencial objurgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012782
-
48
.20
21
.8.08.
00
24

APELANTE: MARFIM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

APELAD
A
:
ESFERA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARFIM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
em face da sentença id. 3324270 que, nos autos da
“ação de
dissolução parcial da sociedade
”
ajuizada pela empresa apelante em face de
ESFERA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Pelo que denoto dos autos, a empresa apelante ajuizou
“ação de dissolução parcial da sociedade”
pugnando pela quebra da
affectio societatis
e consequente determinação de dissolução parcial da sociedade.

Após contestação apresentada, em que a empresa requerida pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da incompetência do juízo ante a existência de cláusula compromissória arbitral no contrato social, o d. Juízo de origem proferiu a r. sentença recorrida julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VII do CPC, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral no contrato social, prevendo a necessidade de submeter quaisquer conflitos decorrentes da execução do contrato social ao juízo arbitral.

Irresignado, o demandante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que antes de qualquer dissolução, pugna pela quebra da
affectio societatis
, sendo este um pedido declaratório que antecede a dissolução propriamente dita.

Afirma que
“
o
s sócios
sequer
se entendem para deliberar sobre os negócios em que a RARO tem investimentos, quiçá sobre eventual determinação de que instituição especializada submeter a prática da mediação ou arbitragem.”

Aduz também que
“a simples previsão da cláusula compromissória não autoriza a instauração, de plano, do juízo arbitral. O Poder Judiciário deve, nos casos em que facilmente é identificado uma cláusula compromissória arbitral “patológica” ou vazia e, portanto, claramente ilegal como no presente caso, declarar a nulidade dessa cláusula.”

A empresa apelada apresentou contrarrazões (id. 3324285) pugnando, em resumo, pela manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem.

Sobre o tema, o artigo 853 do Código Civil assim prevê: “
admite-se nos contratos a cláusula compromissória, para resolver divergências mediante juízo arbitral, na forma estabelecida em lei especial”.

Nesse mesmo prisma, a Lei n.º 9.307/1996, que dispõe sobre o procedimento de arbitragem dispõe em seu artigo 3º que
“a
s partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral”.

Assim prevê o Contrato Social firmado pelas partes envolvidas no presente litígio (id. 3324226):

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DO COMPROMISSO ARBITRAL

As partes convencionam entre si que, decorrendo do presente instrumento qualquer conflito, o mesmo deverá ser submetido a prática da mediação, através de instituição especializada ou pela indicação de mediador ou medidores, em número máximo de três aceitos pelas as partes envolvidas.

Parágrafo único
– Não chegando a uma decisão consensual em decorrência da mediação, as partes convencionam, desde já, que irão se submeter-se ao Juízo Arbitral, o qual deverá se instalar com base nas regras mínimas previstas em compromisso arbitral a ser instalado nos moldes do artigo 6.° da Lei 9.307/1996.

Sobre a questão, o doutrinador César Fiuza ensina que
"o compromisso arbitral é a convenção bilateral pela qual as partes renunciam à jurisdição estatal e se obrigam a se submeter à decisão aos árbitros por elas indicados.
(Fiúza, César, Teoria geral da arbitragem, 1995, Ed. Del Rey, pg. 90)".

Assim, em que pese a alegação de nulidade da referida cláusula compromissória arbitral em razão da ausência de
affectio societatis
, o entendimento pacífico é de que a cláusula compromissória arbitral enseja o reconhecimento da competência do Juízo Arbitral para decidir, com primazia sobre o Poder Judiciário,
as questões acerca da existência, validade e eficácia desse pacto e do contrato que o institua
.

Tal entendimento traduz aplicação do princípio da Kompetenzkompetenz (competência-competência), segundo o qual entende Francisco José Cahali que seu acolhimento
“significa dizer que, com primazia, atribui-se ao árbitro a capacidade para analisar sua própria competência, ou seja, apreciar, por primeiro, a viabilidade de ser por ele julgado o conflito, pela inexistência de vício na convenção ou no contrato”, sendo tal “regral de fundamental importância ao instituto da arbitragem, na medida em que se ao Judiciário coubesse conhecer, em primeiro lugar, a validade da cláusula, a instauração do procedimento arbitral restaria postergada por longo período, e, por vezes, apenas com o intuito protelatório de uma das partes em esquivar-se do cumprimento da convenção”
(Manual de Arbitragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 97, n. 5.2).

O parágrafo único do artigo 8º da Lei de Arbitragem também é expresso nesse ponto,
in verbis:

Art. 8º
A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único.
Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Acrescento por fim que, no presente caso não há que se falar em discussão de direito indisponível, haja vista que o objeto é de dissolução parcial da sociedade, ou seja, direito patrimonial disponível.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES EM VIRTUDE DA MORTE DE SÓCIO E AUSÊNCIA DE AFFECTIO SOCIETATIS ENTRE O SÓCIO REMANESCENTE E OS SUCESSORES DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ESTABELECIMENTO, NO CONTRATO SOCIAL, DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. 1. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SE ARBITRAR DIREITOS INDISPONÍVEIS (DIREITO À SUCESSÃO). INSUBSISTÊNCIA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE SOCIETÁRIA, PASSÍVEL DE SER SUBMETIDA À ARBITRAGEM. 2. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL INSERTA NO CONTRATO SOCIAL POR OCASIÃO DA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. PRETENSÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. REPERCUSSÃO DIRETA NO PACTO SOCIAL. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. RECONHECIMENTO. 3. EXTENSÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DO COMPROMISSO ARBITRAL. VINCULAÇÃO DA SOCIEDADE, DOS SÓCIOS, ATUAIS E FUTUROS, ASSIM COMO DOS SUCESSORES DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA, ATÉ QUE INGRESSEM NA SOCIEDADE NA CONDIÇÃO DE SÓCIO OU ATÉ QUE EFETIVEM, EM DEFINITIVO, A EXCLUSÃO DE SUA QUOTA SOCIAL. 4. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A ação de dissolução (parcial) de sociedade tem por propósito dirimir o conflito de interesses existente entre os sucessores do sócio falecido que não desejam ingressar na sociedade ou do sócio remanescente, em sociedade de pessoas, que, por alguma razão, objetiva obstar o ingresso dos sucessores do sócio falecido na sociedade. Diz respeito aos interesses dos sócios remanescentes; dos sucessores do falecido, que podem ou não ingressar na sociedade na condição de sócio; e, principalmente da sociedade. Os direitos e interesses, nessa seara, discutidos, ainda que adquiridos por sucessão, são exclusivamente societários e, como tal, disponíveis por natureza. Não constitui, portanto, objeto da ação em comento o direito à sucessão da participação societária, de titularidade dos herdeiros, que se dá, naturalmente, no bojo de ação de inventário e partilha. A indisponibilidade do direito atrela-se a aspectos inerentes à personalidade de seu titular (no caso, do sócio falecido), do que, no caso, a toda evidência, não se cogita. 1.1 Os direitos e interesses discutidos na ação de dissolução parcial de sociedade são exclusivamente societários e, como tal, sujeitos à arbitralidade, de modo a não atrair a incidência do art. 1º, caput, da Lei n. 9.307/1996.
2. Estabeleceu-se, no contrato social da sociedade recorrida, cláusula compromissória arbitral, segundo a qual todos os conflitos afetos a questões societárias que repercutam essencialmente no pacto social, envolvendo os sócios entre si e entre estes e a sociedade, estão sujeitos à análise do Juízo arbitral. Encontram-se, assim, submetidos à arbitragem todos os conflitos de interesses que se relacionam com a própria existência da sociedade e, como tal, produzam reflexos na consecução dos objetos sociais, na administração da sociedade e na gestão de seus negócios, e, ainda, no equilíbrio e na estabilidade das relações societárias. 2.1 Sob o aspecto objeto, ressai clarividente que a matéria discutida no âmbito da ação de dissolução parcial de sociedade, destinada a definir, em última análise, a subsistência da pessoa jurídica e a composição do quadro societário, relaciona-se diretamente com o pacto social e, como tal, encontra-se abarcada pela cláusula compromissória arbitral. 3. A cláusula compromissória arbitral, inserta no contrato social por ocasião da constituição da sociedade, como in casu, ou posteriormente, respeitado o quórum legal para tanto, sujeita a sociedade e a todos os sócios, atuais e futuros, tenham estes concordado ou não com tal disposição, na medida em que a vinculação dos sócios ao conjunto de normas societárias (em especial, do contrato social) dá-se de modo unitário e preponderante sobre a vontade individual eventualmente dissonante. 3.1 Se ao sócio não é dado afastar-se das regras e disposições societárias, em especial, do contrato social, aos sucessores de sua participação societária, pela mesma razão, não é permitido delas se apartar, sob pena de se comprometer os fins sociais assentados no contrato e a vontade coletiva dos sócios, representada pelas deliberações da sociedade
. 3.2 A condição de titular da participação societária do sócio falecido, ainda que não lhe confira, de imediato, a condição de sócio (já que poderá, inclusive, intentar a exclusão, em definitivo, desta, por meio da dissolução parcial da sociedade), não lhe confere margem de escolha para não seguir, como um todo, o conjunto de regras societárias (em especial, do contrato social), notadamente no tocante ao destino da participação societária sucedida, que, como visto, em tudo se relaciona com o pacto social. 4. Recurso Especial improvido. (STJ; REsp 1.727.979; Proc. 2017/0219081-2; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 12/06/2018; DJE 19/06/2018; Pág. 1063)

No mesmo sentido vêm se posicionando os e. Tribunais Pátrios em demandas análogas. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória e condenatória com pedido de dissolução de sociedade. Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
Existência de cláusula de compromisso arbitral. Cláusula válida e regular. Manutenção do acolhimento da preliminar. Recurso conhecido e desprovido. 01. Conforme intelecção do artigo 4º da Lei n. 9.307/96, a cláusula compromissória é a convenção por meio da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem quaisquer litígios que possam vir a surgir envolvendo as partes, seja no mesmo contrato ou não. 02. Nos termos do artigo 8º, parágrafo único, da Lei de arbitragem a alegação de nulidade da cláusula arbitral instituída, bem como, o contrato que a contém, deve ser submetida, em primeiro lugar, à decisão do próprio árbitro. 03. Verificada, portanto, a regularidade da cláusula de compromisso arbitral instituída entre as partes, sendo que estas, no exercício de sua autonomia da vontade, pactuaram pela arbitragem para solução dos litígios envolvendo o negócio firmado, caberá ao tribunal arbitral, escolhido no contrato, a análise dos pontos controvertidos apresentados, operando-se, via de consequência, renúncia à obtenção de decisão estatal sobre o conflito
. 04. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0832893-66.2021.8.12.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 16/08/2022; Pág. 185)

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE ANÔNIMA C/C APURAÇÃO DE HAVERES. EXCLUSÃO DAS SÓCIAS RÉS. SENTENÇA QUE CORRIGIU O VALOR DADO À CAUSA E JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE COMPROMISSO ARBITRAL (ART. 485, VII, NCPC). (...)
Validade da cláusula compromissória. Caráter obrigatório previsto no estatuto social da companhia, em consonância com dispositivo de acordo de acionistas anterior. Ausência de intrínseco reconhecimento da competência do juízo. Demanda que envolve direitos patrimoniais disponíveis
. Apelação da autora não provida. (TJSP; AC 1130450-44.2019.8.26.0100; Ac. 15562518; São Paulo; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Alexandre Lazzarini; Julg. 06/04/2022; DJESP 18/04/2022; Pág. 1499)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA DECIDIR A MATÉRIA, COM PRIMAZIA EM RELAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA KOMPETENZ-KOMPETENZ (COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA). JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo Arbitral para decidir, com primazia sobre o Poder Judiciário, as questões acerca da existência, validade e eficácia desse pacto e do contrato que o institua. Tal entendimento traduz aplicação do princípio da Kompetenz-kompetenz (competência-competência), segundo o qual compete ao próprio árbitro decidir sobre sua competência
. (TJMG; APCV 5151630-45.2019.8.13.0024; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 26/08/2021; DJEMG 26/08/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o comando sentencial objurgado.

A título de honorários recursais (art. 85, § 11º, do CPC), majoro a verba fixada pela primeira instância (10% sobre o valor da causa) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012782
-
48
.20
21
.8.08.
00
24

APELANTE: MARFIM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

APELAD
A
:
ESFERA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – QUEBRA
AFFECTIO SOCIETATIS –
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL NO CONTRATO SOCIAL – VALIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 853 do Código Civil assim prevê: “
admite-se nos contratos a cláusula compromissória, para resolver divergências mediante juízo arbitral, na forma estabelecida em lei especial”.
Nesse mesmo prisma, a Lei n.º 9.307/1996, que dispõe sobre o procedimento de arbitragem dispõe em seu artigo 3º que
“a
s partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral”.

2.
Em que pese a alegação de nulidade da referida cláusula compromissória arbitral em razão da ausência de
affectio societatis
, o entendimento pacífico é de que a cláusula compromissória arbitral enseja o reconhecimento da competência do Juízo Arbitral para decidir, com primazia sobre o Poder Judiciário, as questões acerca da existência, validade e eficácia desse pacto e do contrato que o institua.

3.
Tal entendimento traduz aplicação do princípio da Kompetenzkompetenz (competência-competência), segundo o qual entende Francisco José Cahali que seu acolhimento
“significa dizer que, com primazia, atribui-se ao árbitro a capacidade para analisar sua própria competência, ou seja, apreciar, por primeiro, a viabilidade de ser por ele julgado o conflito, pela inexistência de vício na convenção ou no contrato”, sendo tal “regral de fundamental importância ao instituto da arbitragem, na medida em que se ao Judiciário coubesse conhecer, em primeiro lugar, a validade da cláusula, a instauração do procedimento arbitral restaria postergada por longo período, e, por vezes, apenas com o intuito protelatório de uma das partes em esquivar-se do cumprimento da convenção”
(Manual de Arbitragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 97, n. 5.2).

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.